Tribunal: TJSP
Processo: 2277883-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, tendo em conta a divisão entre os litisconsortes – Quantificação do valor buscado na lide dependerá eventualmente de meros cálculos aritméticos, cabendo eventuais medidas auxiliares à liquidação (fornecimento de documentos para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, tendo em conta a divisão entre os litisconsortes – Quantificação do valor buscado na lide dependerá eventualmente de meros cálculos aritméticos, cabendo eventuais medidas auxiliares à liquidação (fornecimento de documentos para a realização dos cálculos e nomeação de pessoa habilitada para eventual exame técnico das contas elaboradas), como dispõem os art. 9o e 10 da Lei 12.153/09 – Competência do Juizado Especial absoluta – Questão enfrentada no IRDR n° 0037860-45.2017.8.26.0000. Decisão de 1o grau mantida. RECURSO DESPROVIDO.